Tribunal: TJMT
Processo: 1022712-46.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022712-46.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA - CPF: 632.835.221-20 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), OSVALDO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 544.756.781-53 (APELADO), ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO ORMOND - CPF: 980.834.491-72 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA LIDER (APELADO), DISTRIBUIDORA LIDER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. AFASTAMENTO DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sirlene Andreia de Almeida contra sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Morais movida em face de Osvaldo Cruz do Nascimento, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do cônjuge da autora. A sentença reconheceu a responsabilidade do réu, mas reduziu o valor da indenização por entender haver culpa concorrente da vítima. A autora recorre para afastar a culpa concorrente e obter a majoração da indenização para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há culpa concorrente da vítima, em razão de alegada embriaguez, no acidente que causou sua morte; e (ii) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da culpa concorrente exige não apenas a comprovação de conduta culposa da vítima, mas também o nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado danoso, conforme o art. 945 do Código Civil e a jurisprudência do STJ.

Ainda que sob efeito de álcool, a vítima conduzia sua motocicleta na mão correta de direção, em velocidade compatível e com o veículo em boas condições, não havendo prova de que sua conduta tenha contribuído para o acidente.

O réu invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a vítima, sendo responsável exclusivo pelo acidente, conforme boletim de ocorrência e laudo pericial que gozam de presunção de veracidade, não elidida por provas em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos de morte decorrente de acidente de trânsito, prescindindo de prova do sofrimento experimentado pelos familiares da vítima.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do agente e sua capacidade econômica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, presentes as circunstâncias fáticas e jurídicas que evidenciam a gravidade do dano e a exclusividade da culpa do réu, é cabível a majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A existência de embriaguez da vítima não configura, por si só, culpa concorrente, sendo indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o acidente.

A invasão da contramão por parte do condutor do veículo caracteriza culpa exclusiva pelo acidente de trânsito com vítima fatal.

O dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito é presumido e enseja reparação mesmo na ausência de prova específica do sofrimento.

O valor da indenização por danos morais deve cumprir função compensatória e punitiva, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Danos Morais”, ajuizada pela própria parte recorrente em face de OSVALDO CRUZ DO NASCIMENTO, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, reconhecendo a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que resultou no falecimento do esposo da demandante, mas fixando o valor da indenização por danos morais em quantia inferior ao pleiteado na inicial, sob o fundamento de culpa concorrente da vítima.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais sustenta que a sentença merece reforma no tocante ao quantum indenizatório, porquanto o laudo pericial e o boletim de ocorrência atestaram de forma inequívoca que o acidente decorreu exclusivamente da conduta ilícita do recorrido, que invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pelo esposo da autora, sendo descabida a atribuição de culpa concorrente em razão da alegada embriaguez da vítima.

Alega que a embriaguez não foi causa determinante do acidente, pois, ainda que presente, a vítima trafegava em sua mão de direção, quando surpreendida pelo veículo do réu na contramão. Ressalta que o próprio recorrido firmou acordo de não persecução penal, reconhecendo a sua responsabilidade pelo sinistro.

Diante disso, requer a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 30.000,00, conforme postulado na inicial.

Contrarrazões apresentadas. ID. 287226984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa tão somente à majoração da indenização por danos morais, para o montante de R$ 30.000,00, contudo, mister se faz uma análise quanta a ocorrência do instituto da culpa concorrente.

Para melhor doutrina “cuida-se, portanto, de imputação de culpa à vítima, que também concorre para o evento. Assim, se o grau de culpa é idêntico, a responsabilidade se compensa. Por isso, prefere-se denominar concorrência de responsabilidade ou de causas. Pode ocorrer que a intensidade de culpa de um supere a do outro: nesse caso, a indenização deve ser proporcional” (Venosa, Silvio - Direito civil: obrigações e responsabilidade civil. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 412).

Além disso, leciona Fabrício Matiello que” “a simples existência de comportamento antijurídico da vítima em determinado evento não basta para a configuração da concorrência de culpas; é imprescindível que essa conduta tenha funcionado como nexo de causalidade em relação a alguma fração do episódio lesivo.”(

Código civil comentado: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 8. ed. São Paulo: LTr, 2019, p. 491).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz

assentou entendimento de para se reconhecer a culpa concorrente é necessário a relação de causalidade entre a causa e o evento danos,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO . CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022 . 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art . 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5 . Recurso especial conhecido e não provido.(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

No caso em apreço, a vítima fatal, não concorreu para o evento danoso, não obstante, estivesse sob efeito de álcool.

Explico.

Constam dos autos, que em 11/05/2018, o esposo da Apelante, Hagamenon Lopes de Almeida, conduzia uma motocicleta pela Rodovia Rodoanel, que interliga as rodovias MT-040 (Avenida Antártica) e MT-010 (Rodovia Helder Cândia), quando o caminhão dirigido pelo Apelado invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta, ocasionando o óbito imediato do seu cônjuge no local.

Segundo o laudo pericial Nº 2.07.2018.006363-01, realizado no local do acidente concluiu que o veiculo conduzido por Osvaldo Cruz do Nascimento invadiu a pista contrário e colidiu frontalmente com a vítima, levando- o a óbito, vejamos:

As informações são confirmadas também, pelo Boletim de Ocorrência, que como sabido, goza de fé pública e possui presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário.

No entanto, o Apelado não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade do relatório do Boletim de Ocorrência, uma vez que não apresentou qualquer prova concreta que indicasse que a vítima concorreu para a causa do acidente, posto que embora encontra-se alcoolizado trafegava em sua mão e com velocidade compatível com a via, aliado ao fato que seu veículo estava em bom estado de conservação.

Desse modo, não há como reconhecer a culpa concorrente da vítima, posto que as provas coligidas nos autos, corroboram que quem deu causa ao acidente foi o V1, por imprudência do condutor, por força da invasão da pista contrária vindo a colidir frontalmente com o v2 (motocicleta), em alta velocidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PARA QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a autora trafegava por via preferencial quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante e a única prova trazida por este, para demonstrar que a requerente se encontrava em velocidade incompatível com a via, consiste em depoimento da sua esposa (informante), o qual, não se encontra em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não há como acolher a tese de que houve culpa concorrente no acidente
.2. Diante da ausência de qualquer irregularidade nos orçamentos apresentados pela autora, emitidos por oficinas especializadas e que representam o real custo para conserto do veículo, constituindo prova idônea da quantificação do prejuízo material, impõe-se a manutenção da sentença quanto à condenação em indenização por danos materiais.3. Recurso desprovido.(N.U 1000429-11.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Nessa linha de intelecção, é incontestável a ocorrência de danos morais no caso em exame, tendo em vista a gravidade do acidente de trânsito ocasionado pelo motorista que, ao invadir a contramão de direção em rodovia, provocou colisão frontal com o veículo do autor, que o levou a óbito.

É cediço que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, não há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque o fato em questão trouxe imensurável abalo aos autores, visto que lhes imprimiu dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, não havendo dúvidas de que a perda de um ente querido enseja à pessoa todos esses sentimentos.

Cumpre registrar que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO . REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1617019 SP 2019/0335982-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Quanto ao valor da indenização, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima."
(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

Assim, em hipóteses dessa natureza, deve o julgador pautar-se pela equidade, sopesando as peculiaridades do caso concreto, uma vez que o quantum indenizatório deve suficiente para cumprir sua função compensatória.

O ressarcimento por dano moral visa atenuar o sofrimento experimentado, não podendo servir de fonte de enriquecimento sem causa. A fixação do valor, portanto, deve observar simultaneamente a situação da vítima e as condições econômicas do responsável.

Destaca-se, ainda, a dupla finalidade do instituto: de um lado, punir o ofensor, desencorajando a reincidência de condutas ilícitas; de outro, compensar a vítima pela dor e pelo sofrimento suportados.

Embora não seja possível mensurar com exatidão a extensão do dano moral, é plenamente viável alcançar os objetivos da indenização mediante a análise das consequências do ato ilícito, bem como das condições pessoais e patrimoniais das partes envolvidas.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando as circunstâncias dos autos afastamento da culpa concorrente, extensão e gravidade do dano suportado por cada autor, porte econômico e grau de culpa dos réus, bem como o caráter punitivo, social e compensatório da reparação, deve ser majorado, para R$ 20.000,00.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Sirlene Andreia de Almeida, para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025